Tribunal: TJMT
Processo: 1012217-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012217-80.2020
AGRAVANTE: ALYSON JEAN BARROS.
AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S.A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO – REQUISITOS – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.
A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALYSON JEAN BARROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 1020775-15.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois questionou de forma técnica, a execução que tem por objeto Cédula de Crédito Bancário no 236.307.634, que segundo a embargada totaliza R$212.819,58 (Duzentos e doze mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos) para qual lhe move a execução de título extrajudicial no 1028622- 05.2019.8.11.0041.
Aduz que se não for concedida a suspensão da continuidade dos atos executórios para lhes conferir o direito de continuar trabalhando em sua atividade empresarial, mesmo que os embargos venham a ser julgados ao final procedentes, não terá benefício algum, eis que terá sofrido danos irreparáveis com a alienação de sua propriedade, de onde retira o seu sustento, impossibilitando-o de continuar a exercer suas atividades de produção.
Informa que, no caso em questão, o documento que acompanha a ação executiva ora embargada, trata-se de documento particular, insculpido no artigo 784,. III, do CPC.
Relata que pelo documento, id. 21333613 (Cédula Crédito Bancário) constata-se a ausência das assinaturas de 2 (duas) testemunhas exigidas pela redação do artigo supracitado.
Entende que o contrato em questão não preenche requisito legal e indispensável para que tenha força executiva, assim, não sendo possível a opção pela imediata ação executiva.
Esclarece que, o demonstrativo de débito fornecido pela instituição financeira ora embargada, observou o exagero no percentual da cobrança de encargos, os quais são considerados abusivo (id. 21333613 ).
Requer o deferimento do efeito suspensivo aos seus embargos à execução.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Sabe-se que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é a da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos à execução.
Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.
O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)
Todavia, a interposição dos embargos pode, excepcionalmente, ensejar a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem comprovadas as condições cumulativamente estabelecidas no §1o, do art. 919, do Código de Processo Civil, quais sejam:
a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;
b) fumus boni iuris, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência;
c) periculum in mora, caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Em análise detida dos autos, do mesmo modo que o Juízo a quo, não vislumbro a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Isso porque a execução não se encontra garantida, não havendo nos autos comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
Nesse aspecto, válido colacionar as lições de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Prévia e Suficiente Garantia da Execução. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente - tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo mesmo que o juízo não esteja seguro. ¿Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser aí atendida sem que se lhe exija o sacrifício da indevida constrição patrimonial. (MARINONI, Luiz Guilherme, et al. Novo Código de Processo Civil comentado. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.)
Com efeito, convém não se olvidar que a execução se promove no interesse do credor, razão pela qual somente deve haver a sua suspensão se houver efetiva demonstração de todas as condições indicadas no §1o, do art. 919 do Código de Processo Civil (existência concomitante da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, por fim, da garantia do juízo).
Assim, ausente à comprovação de qualquer dos requisitos elencados a decisão agravada deve permanecer inalterada.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar recursal requerida.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR